Tribunal: STF
Processo: RE 67097
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO, PELO PROMITENTE VENDEDOR, DO DIREITO
DE ARREPENDIMENTO, QUANDO O PROMITENTE COMPRADOR HAJA PAGO TODAS AS
PRESTAÇÕES DO PREÇO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.